Tribunal: STF
Processo: RE 1444453
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 187, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AVENTADA ILEGALIDADE OU LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO CONSISTENTE EM SUPOSTA OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA QUANTO À COBRANÇA DE IPTU REFERENTE ÀS LINHAS FÉRREAS E INSTALAÇÕES DA EMPRESA FERROVIA TEREZA CRISTINA. INSUBSISTÊNCIA. EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA FORMA DO ART. 150, VI, "A", DA CRFB/88. PRECEDENTES. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, "as linhas férreas e as respectivas áreas operacionais caracterizam bem público de uso comum de propriedade da União, na forma do 21, inc. XII, letra "d", da Constituição de República, estando sujeitos à imunidade tributária recíproca prevista no seu art. 150, inc. VI, alínea "a", ainda que exploradas por empresa concessionária de serviço público" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300521-78.2018.8.24.0103, de Araquari, rel. Rodrigo Collaço, Terceira Câmara de Direito Público, J. 18-08-2020)." (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0303626- 70.2018.8.24.0036, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16-03-2021)”



    Os embargos declaratórios foram improvidos (eDOC 215).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar que a inaplicabilidade da imunidade tributária do IPTU à Ferrovia Tereza Cristina S.A. Nesse sentido, assevera tratar-se de empresa privada, exploradora de serviço em regime de concessão, com finalidade lucrativa. 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 271, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 385/STF E 437/STF. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA À CONCESSIONÁRIA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS PARADIGMAS. CONCESSÃO DA UNIÃO. REGIME DE EXCLUSIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Colegiado a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 271, p. 2-3):



    “Concessa venia, o caso dos autos comporta uma distinção essencial em relação às teses definidas pelo STF: no TEMA 385/STF, discutia-se como plano de fundo a incidência ou não de IPTU sobre imóvel de propriedade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), arrendado à Petrobrás para a realização de atividades econômicas privadas, pelo regime de livre concorrência; e, por sua vez, no TEMA 437/STF, a matéria controvertida consistia na (in)aplicabilidade da imunidade recíproca em prol de empresas que utilizavam imóveis de propriedade da INFRAERO para o exercício de atividade privada, também em regime concorrencial - dado comum entre as teses. 



    No presente caso, a recorrida utiliza o bem público para a prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas, em razão de concessão da União, sob o regime de exclusividade.”



    Nesse contexto, verifica-se que a distinção apontada no acórdão recorrido não se sustenta. A jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão não exclui todas as concessionárias de serviço público do pagamento de tributos, ainda que exerçam suas atividades em regime de exclusividade.



    Assim, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, esta Corte fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“



    Por fim, confira-se com a seguinte ementa de julgamento do Plenário da Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 434251, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 31.08.17)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a exigibilidade da cobrança de IPTU, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente